Tribunal: TJDFT
Processo: 0001834-64.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0001834-64.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: CESAR MARQUES, VERA MARQUES, MOVIMENTO BRASILEIRO DOS SEM TERRA - MBT D E S P A C H O Trata-se de Ação de Ação de Reintegração de Posse c/c pedido de concessão de medida liminar ajuizada por CÉSAR MARQUES e VERA MARQUES em face de MOVIMENTO BRASILEIRO DOS SEM TERRA – MST, objetivando a concessão de medida liminar para que seja expedido mandado de reintegração de posse e, ao final, a procedência do pedido para que sejam reintegrados na posse do imóvel situado no Núcleo Rural Ponde Alta Norte, Chácaras 05 e 06, Rural Oeste, Setor Norte, Gama/DF. Em contrarrazões de apelação, os autores/apelados alegaram preliminar de não conhecimento do segundo recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, por ser inadmissível. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a Defensoria Pública para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar aventada pelos autores. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2020 15:38:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador